Tribunal: TJDFT
Processo: 0723875-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723875-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO DOS REIS MARTINS IMPETRANTE: THIAGO GUIMARAES PEREIRA, FERNANDO PARENTE DOS SANTOS VASCONCELOS, ANA CAROLINA BETTINI DE ALBUQUERQUE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os advogados ANA CAROLINA BETTINI DE ALBUQUERQUE LIMA, FERNANDO PARENTE DOS SANTOS VASCONCELOS e THIAGO GUIMARAES PEREIRA impetraram a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de FERNANDO DOS REIS MARTINS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência da coação ilegal consistente na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e ausência de análise acerca do cabimento de medida cautelar diversa da prisão preventiva. O paciente foi preso em flagrante delito pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), referente ao inquérito policial no 25/2020, da CORD, ocorrência policial no 27/2020, também da CORD. Na ocasião foram encontrados 341 comprimidos de MDMA, 10 porções com massa líquida de MDMA e 03 cápsulas transparentes com MDMA, conforme laudo preliminar de constatação e segundo relatos do APF. Os impetrantes alegam que, ao analisar a prisão em flagrante, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC entendeu pela legalidade da prisão e, em seguida, a converteu em preventiva, ao fundamento da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. Contudo, deixou de analisar o pedido acerca do cabimento de medida cautelar diversa da prisão, na forma dos arts. 282, § 6o e 310, inciso II, segunda parte, CPP. Argumentam que o processo ainda se encontra em fase investigativa e a prisão preventiva não pode servir para antecipação de eventual futura pena ou como decorrência imediata de investigação criminal, na forma do art. 312, § 2o, CPP. Requerem que seja concedida liminar para permutar a prisão preventiva mantida pelo ato coator impugnado, pelas medidas cautelares diversas da prisão constantes do art. 319, incisos II, IV e IX, CPP, sendo permitido ao ora requerente locomoção apenas ao seu local de trabalho, escritório de advocacia de seu patrono e para emergências médicas. Pugnam, ainda, pela concessão da ordem para fins de reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva decretada para colocação do paciente em liberdade. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito o presente Habeas Corpus. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente tem o seguinte teor: “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva apresentado por FERNANDO DOS REIS MARTINS, preso em flagrante pela suposta prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. O Requerente pretende o deferimento do pleito sob argumento de ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. Destacou a existência de condições pessoais favoráveis e ponderou o escalonamento da proliferação e contágio do vírus Covid-19. Além disso, sustentou que, em outra situação, nos autos de no 2020.01.1006675-3, o Núcleo de Audiências de Custódia – NAC aplicou a medida cautelar de monitoração eletrônica em que os imputados estavam de posse de quase 45kg cocaína. Instado, o MP oficiou desfavoravelmente ao acolhimento do pedido. Decido. (...) Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pela Juíza competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. De outra feita, atente-se o Requerente que, ao decidir pela necessidade da prisão, por consequência, julgou-se, a meu ver, com razão, que não se fazia cabível a sua substituição por medidas cautelares diversas. Insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais do autuado já foram devidamente sopesadas pela Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Já em relação ao pedido de reavaliação da necessidade da prisão preventiva do requerente, tendo em conta o escalonamento da proliferação e contágio do vírus Covid-19, anote-se que, na esteira da Recomendação n 62 do CNJ, é importante considerar, que a reavaliação das prisões provisórias deve priorizar as pessoas que integram o grupo de risco, assim como aquelas que demonstrem condições pessoais favoráveis, pois à título de preservação da saúde e ordem pública, não se pode soltar pessoas que demonstrem alta probabilidade de colocar em risco justamente a saúde o ordem pública. Neste momento de maior desgaste das forças de segurança e saúde, a população deve estar preparada para diminuir as demandas sociais, de modo a reservar o foco das autoridades à crise de maior relevo que se desenrola. Ressalte-se que o Acusado, a priori, não demonstra ser acometido por qualquer enfermidade que indique integrar o grupo de risco do vírus Conavid-19. Ressalto, por fim, que a existência de decisões distintas para casos que entende semelhantes nada mais pode ser do que a consequência da independência funcional dos Juízes. Ainda assim, trata-se de situações diversas, envolvendo Imputados diferentes, com circunstâncias próprias, não se podendo, exclusivamente, tomar-se em consideração a quantidade de droga apreendida. In casu, por exemplo, impossível não observar que o Requerente é apontado como pessoa responsável pelo fornecimento de drogas em festas realizadas durante o período de isolamento social que atravessa o país, circunstância que em muito causa abalo a ordem e saúde pública e, por si, já indica a necessidade de sua cautela. Posto isso, ante as especificidades do caso concreto, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que a soltura indiscriminada de indivíduos com alta probabilidade de causar dano à ordem pública, indica potencialidade de, solto, sobrecarregar, mais do que se estivesse preso, os sistemas de segurança e saúde pública. Assim, mantenho a prisão cautelar. Cumpra-se”. Analisando a decisão transcrita, é possível constatar que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Como se sabe, para a análise de pedido de revogação da ordem de prisão é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto cautelar. Esse é o entendimento deste E.TJDFT: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva, pois os fatos novos apresentados pelo impetrante não são capazes de infirmar a decisão proferida pela autoridade impetrada e preservada por esta Turma Criminal em "habeas corpus" anterior. 2. A alegação do impetrante de que o paciente não praticou os crimes de associação criminosa e coação no curso do processo é prematura e sua apreciação, em sede de "habeas corpus", caracterizaria antecipação do julgamento do mérito e dependeria de um amplo exame do conjunto fático-probatório do processo em tramitação na origem, providência vedada nesta via estrita. 3. Como é do conhecimento, o "habeas corpus" não se coaduna com a análise exauriente de provas, não cabendo, por certo, utilizar-se desta via processual extraordinária para se substituir a instrução ou para se antecipar o mérito. 4. O excesso de prazo para a conclusão da instrução não deve ser considerado apenas com base em questões matemáticas, uma vez que algumas peculiaridades processuais podem justificar maior demora na conclusão do feito. 5. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (Acórdão 963496, 20160020335789HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) [grifos nossos] Compulsando os autos, verifico que a decisão do Juiz do NAC que converteu a prisão do paciente em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada por circunstâncias que, neste momento preliminar, justificam a manutenção da segregação cautelar do paciente. Isso porque, há a constatação da materialidade do delito, bem como da existência de indícios de que o paciente seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do policial condutor e das testemunhas ouvidas. Para o deferimento do Habeas Corpus, necessária a análise dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que dispõe que, entre outros, a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública, portanto, deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. Assim vem entendendo este E. Tribunal, veja-se: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE ESTUPRO E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 05 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO CRIMINOSA NO MESMO CONTEXTO. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. 2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração criminosa do paciente no mesmo contexto, não há ilegalidade a ser reparada. 3. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, o que será possível após a expedição de carta de guia provisória da pena, em caso de recebimento do recurso. 4. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.” (Acórdão 1242149, 07078682120208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) In casu, o modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato, pois, ao que consta dos autos, o acusado seria o responsável por promover diversas festas no DF com o fim de difundir entorpecentes. Além disso, o paciente foi flagrado com grande quantidade de drogas ilícitas (341 comprimidos de MDMA, 10 porções com massa líquida de MDMA e 03 cápsulas transparentes com MDMA), conforme laudo preliminar de constatação e segundo relatos do APF. Portanto, a gravidade da conduta objeto do inquérito policial, por si só, revela a necessidade da medida cautelar constritiva neste momento processual. Por fim, além da gravidade da conduta e da necessidade de garantia da ordem pública, há que se observar, ainda, os fortes indícios de que o paciente seja o responsável pela distribuição de drogas em festas realizadas no período da pandemia do Novo Coronavirus, o que reforça a ideia de segregação cautelar como mecanismo de resguardo também da saúde pública neste momento de excepcionalidade, onde não estão permitidas aglomerações de pessoas. Presentes, pois, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, tenho por incabível a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou de substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Posto isso, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de julho de 2020 20:38:04. ROBSON BARBOSA Desembargador